Tribunal: TJMT
Processo: 0016731-30.2017.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FUGA DO LOCAL DO SINISTRO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA ALIADA AOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS. IMPROCEDÊNCIA. 2. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E DESNECESSIDADE DE PERMANECER NO LOCAL. INVIABILIDADE. APELANTE QUE NÃO POSSUÍA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E EMPRENDEU FUGA APÓS A VÍTIMA ACIONAR A POLÍCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INACOLHIMENTO. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto encontra respaldo no laudo pericial de constatação etílica e nas declarações dos agentes públicos, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez no momento da abordagem.
2. A simples alegação de que o apelante empreendeu fuga do local do acidente por não verificar a necessidade de permanecer no local, após verificar a ausência de danos materiais, não tem o condão de excluir a ilicitude da sua conduta, mormente quando ele confessa que se afastou do local do acidente por não possuir Carteira Nacional de Habilitação.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016731-30.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS ORTIZ BACHI (APELANTE), RICARDO DE SOUZA VARONI - CPF: 025.044.071-73 (ADVOGADO), SILVIO ERNESTO RANIER GOMES - CPF: 025.161.351-81 (ADVOGADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

E FUGA DO LOCAL DO
SINISTRO.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
QUANTO AO DELITO DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA ALIADA AOS DEPOIMENTOS DOS
AGENTES PÚBLICOS
E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
DO APELANTE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS.

IMPROCEDÊNCIA.
2.
ABSOLVIÇÃO QUAN
T
O AO DELITO DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E DESNECESSIDADE DE PERMANECER NO LOCAL.
INVIABILIDADE
. APELANTE QUE NÃO POSSUÍA C
ARTEIRA
N
ACIONAL DE
H
ABILITAÇÃO
E EMPRENDEU FUGA APÓS A VÍTIMA ACIONAR A POLÍCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
INACOLHIMENTO.
3
.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.

Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto encontra respaldo
no
laudo pericial de constatação etílica e

nas declarações dos
agentes públicos
, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez
no momento da abordagem
.

2.

A
simples alegação de que o apelante empreendeu fuga do local do acidente
por não verificar a necessidade de permanecer no local, após verificar a ausência d
e
danos materiais, não tem o condão de excluir a
ilicitude

da
sua
conduta,
mormente quando ele confessa que se afastou do local do acidente por não possuir Carteira Nacional de Habilitação.

3
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-se de recurso de apelação criminal interposto
p
o
r
Matheus Ortiz
Bachi
, contra
a sentença prolatada pelo
Juízo
da
2
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Tangará da
Serra
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0016731-30.2017.8.11.0055
,
conden
ando-o
,
pela prática dos crimes de embriaguez ao volante

e fuga do local do
acidente
,
tipificados no
s

art
s
.
306
e

305 da Lei n. 9.503/97, à pena de 1 (um) ano
e
1 (
um) mês
de detenção, em regime aberto, e
1
0 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, suspendendo, também,
a
sua Carteira Nacional de Habilitação pelo período de
2
(
dois
) meses
,

tendo a
pena privativa de liberdade
sido
substituída por
uma
re
stritiva de direito a ser
fixada pelo
J
uízo das
E
xecuções
P
enais.

O

apelante
, nas razõe
s
recursais

constantes
no

ID
183649193
,
postula sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por entender que inexiste
nestes
autos prova
s
suficiente
s
para dar ensejo a
sua
condenação, porquanto além de não estar com sua capacidade psicomotora alterada
,
“
não teve intenção de se afastar do local do acidente na tentativa de furtar-se à aplicação da lei penal, mas sim porque não foi o responsável pelo acidente, que também não resultou em danos para qualquer das partes
”.

N
as contrarr
azões
encontradiças
no ID
186715669
, o Ministério Público manifesta-se pelo
des
provimento do
presente
recurso,

linha intelectiva, essa, seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no ID
198178181
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta mediante publicação
.

V O T O R E L A T O R

A peça
acusatória,
constante
no ID
181253061
, p.
10
-
12
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]

0
1
o FATO.

No dia 13 de maio de 2016, por volta das 14h55min, na Rotatória da Rua 01 com a Av. Tancredo Neves, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
MATHEUS ORTIZ BEACHI
, com consciência e vontade, afastou-se de local de acidente, para fugir da responsabilidade penal e civil que seriam a ele atribuídas.

Consta dos autos que após ingerir grande quantidade de bebida alcoólica do tipo
vodka
, o denunciado conduziu a motocicleta
Dafra
Apache 150, placas OAU-1084, até que acabou colidindo com um veículo Fiat Pálio na Rotatória da Rua 01 com a Av. Tancredo Neves, após o que, para fugir a qualquer tipo de responsabilização, empreendeu fuga do local.

02° FATO.

No dia 13 de maio de 2016, por volta das 14h55min, na Rotatória da Rua 01 com a Av. Tancredo Neves, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
MATHEUS ORTIZ BEACHI
, com consciência e vontade, conduziu a motocicleta
Dafra
Apache 150, placas OAU-1084, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tendo em vista os sintomas declarados pelos policiais militares que efetuaram sua abordagem, corroborados pelo Exame de Embriaguez de f. 13.

Como já narrado alhures, o denunciado conduziu sua
motocieleta
após ingerir várias doses de
vodka
, vindo inclusive a causar um acidente e a evadir-se do local.

Ato
continuo
, a
policia
militar foi acionada e saiu em acompanhamento ao denunciado, vindo a
aborda-lo
já no interior do Bairro Tangará II, ocasião na qual os policiais confirmaram que o mesmo
encontrava-se
em visível estado de embriaguez.

Interrogado, o próprio denunciado confessou que se evadiu do local do acidente e que havia ingerido várias doses de
vodka
antes de dirigir.

[...]
Destaques no original

A
materialidade

dos
delito
s
narrado
s na exordial acusatória encontra
m
-se
comprovada
s
pelos seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante delito (ID
181253061
, p.
15
); boletim de ocorrência (ID
181253061
, p.
24
-
25
);

e
laudo de embriaguez
(ID
181253061
, p.
27
);

bem como pela prova
oral

colhida
no decorrer da instrução processual.

No entanto, m
algrado o apelante tenha
alegado
que
merece ser absolvido da
s
imputaç
ões
do
s
crime
s descritos nos

art
s
. 30
6

e

305
da Lei n. 9.503/97
, ao argumento de que
não
esta
va
conduzindo sua motocicleta com sua capacidade psicomotora alterada,
bem como
“
não teve intenção de se afastar do local do acidente na tentativa de furtar-se à aplicação da lei penal, mas sim porque não foi o responsável pelo acidente, que também não resultou em danos para qualquer das partes
”
,
tem-se que este recurso deve ser desprovido,
porquanto

sua
negativa de autoria se encontra em descompasso com os
demais
elementos
de convicção
colhidos nas duas fases da persecução penal.

Isso porque, conquanto o apelante tenha
negado que estava conduzindo sua motocicleta sob influência de álcool, porquanto teria consumido bebida
alcoólica
“
muito tempo antes de ocorrerem os fatos, tanto que dormiu 06 (seis) horas entre o consumo e a colisão, tempo mais que suficiente de eliminar qualquer efeito da bebida, tendo em vista a pouca quantidade ingerida
”
,

como também que
teria
saído do local da colisão, por não ter constatado qualquer dano material decorrente
da batida
, mas não com a intenção de furtar-se à aplicação da lei penal, o certo é que
suas palavras ficaram isoladas
nestes autos
, conforme já afirmado anteriormente.

Com efeito,
não obstante os policiais que atenderam a ocorrência, Olinto Ferraz de Souza
Júnior
e Ilton Rodrigues Damasceno,
ao serem
ouvidos em juízo não tenham se recordado dos fatos, o certo é que, quando ouvidos da Delegacia de Polícia,
as referidas testemunhas narraram os fatos desta forma:

[...] QUE a guarnição
em rondas pela rua 24 próximo
a
rua 01 deparou com uma condutora de um
veiculo
palio a qual informou que um motociclista havia colidido em seu
veiculo
e estaria tentando foragir do local
,
foi visualizado o suspeito que ao avistar a viatura saiu em fuga cruzando ruas preferências e colocando a vida de terceiros em risco
. Foi feito o acompanhamento do mesmo e na rua 12 esquina com a rua 03 no Bairro Tangara I
I
,
obtiveram êxito fazer a detenção
do mesmo
, eis que veio a cair da motocicleta
.
Na abordagem foi notado que o suspeito estava com dificuldade de fala. odor
etilico
, dificuldade de coordenação motora, com
todos sintomas
de embriagues
-
Foi indagado se tinha ingerido bebidas alcoólicas: QUE o suspeito confirmou que sim
. Diante da situação o suspeito foi encaminhado para Delegacia com
uma lesão no pé direito oriundo
do acidente com o veículo palio
. A motocicleta utilizada pelo suspeito placa OAU 1084, Chassi 95vgf2b2bbm002308, marca
Dafra
apache
rtr
150 foi apreendida e encaminhada para ao pátio do DETRAN, desta Cidade e o acusado apresentado a Autoridade para demais providências. [...].

(Olinto Ferraz de Souza Júnior,
trechos de seu
depoimento extrajudicial,
visto no
ID
181253061, p. 16/17)
Destacamos

[...] QUE nesta data, depoente encontrava-se de plantão nesta Delegacia; QUE por volta das 16h20min., recebeu o boletim de ocorrência supracitado, onde no mesmo ato lhe foi apresentado, MATHEUS ORTIZ BEACHI, segundo o apresentante, SCTO PM, OLINTO,
o acusado MATHEUS, fora preso pelo fato de após colidir em um veículo ter evadido do local e quando abordado constatou que a mesmo exarava forte odor de
alocoól
, ou seja, estava conduzindo veículo automotor em
visivel
estado de embriaguez
. [...].

(Ilton Rodrigues Damasceno,
trechos de seu
depoimento extrajudicial,
visto no
ID
181253061, p. 18)
Destacamos

Corroborando
as
declarações das
testemunhas acima parcialmente transcrit
a
s
,
têm-se a confissão extrajudicial do apelante
segundo a qual
, além de
confirmar que tinha ingerido bebidas alc
o
ólicas,

declarou o seguinte:

[...] QUE,
na data de ontem saiu em sua motocicleta e foi para Avenida Brasil, local onde ingeriu dois copos de
vodkas
: QUE, ficou no referido local até por volta das 3h40min desta data
; QUE,
por volta das 6h00 da manhã pegou sua moto e foi no Rio São José (cachoeirinha) local onde deu algumas bicadas em algumas doses de
vodkas
; QUE, depois foi para sua casa e por volta das 14h00 pegou sua moto e saiu para buscar uma amiga: QUE
no trajeto um veículo palio conduzido por uma senhora colidiu na moto do interrogando, sendo na rotatória que fica em frente a pizzaria
Ditália
; QUE o interrogando ficou assustado e como tinha percebido que ninguém tinha se lesionado e deixou o local
; QUE, alguém solicitou a
policia
militar; QUE o interrogando foi abordado; QUE
a
policia
militar constatou que tinha ingerido bebidas alcoólicas
; QUE
foi indagado se tinha ingerido bebidas alcoólicas; QUE o interrogando confirmou
, motivo pelo qual foi conduzido para Delegacia;
ressaltando que as escoriações que a interrogando possui no corpo foi proveniente de quando houve a colisão com o veicula ora citado.
[...].

(Matheus Ortiz
Beachi
, depoimento extrajudicial, ID
181253061, p. 20/21)
Destacamos

Anote-se, ainda nessa trilha intelectiva, que inexistem nestes autos, elementos de convicção que desqualifiquem os depoimentos do
s
agente
s

públicos
acima
nominados
, ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte dele
s
em
atribuir
em
falsamente os delitos narrados na peça acusatória ao apelante, daí
por que as afirmações daquele
s
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

Isso porque, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Além disso, têm-se a perícia do exame de embriaguez realizado por médico perito, atestando que o
apelante
afirmou ter ingerido bebida alcóolica e, apesar de estar com a memória preservada, estava com dificuldade de equilíbrio e reflexos, hálito alcoólico e conjuntivas hiperemiadas
[olhos vermelhos]
, conforme se verifica do laudo pericial constante no ID
181253061, p. 27:

É cediço que a Lei n. 11.705/08 disciplinou a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabelecendo a imprescindibilidade de comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sobrelevando registrar, ademais, que
esse quantum
somente poderia ser atestado pelo exame de sangue ou
pelo teste do
etilômetro
.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do agente, e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de sangue ou
pelo teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Destacamos

Em decorrência dessa alteração legislativa, foram modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da

Lex

citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro
elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista, como sói ser na espécie, tendo em vista que os atos
atribuídos
ao apelante foram praticados em
13
de
maio
de 201
6
, ou seja, após o advento da nova Lei.

Sendo a
ssim, considerando que o laudo pericial de constatação etílica consubstancia prova não repetível, capaz de justificar a condenação do apelante independentemente da confirmação de seu conteúdo em juízo, na medida em que se enquadra na exceção descrita no art. 155 do Código de Processo Penal, principalmente quando associada às demais
evidências
extrajudiciais
acima demonstradas, não há como acolher o pleito absolutório
de
Matheus Ortiz
.

A propósito,
o Superior Tribunal de Justiça
, em relação ao assunto, firmou este entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DO CTB.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM LAUDO PERICIAL, TESTEMUNHOS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.

PROVA CAUTELAR, ANTECIPADA
E NÃO REPETÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 155 DO CPP.

CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VÁLIDO
. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A formulação de juízo condenatório em matéria penal depende da existência de base probatória idônea formada,
como regra, pela união das provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do devido processo legal, com inerente respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. É certo que, assim como ocorre noutras hipóteses, essa proposição não revela preceito intangível ou absoluto. A exceção à regra foi expressa e objetivamente tratada pelo legislador ordinário que, na confecção do art. 155, caput, do CPP, previu a possibilidade de o juiz estribar sua convicção - condenatória, inclusive - em provas cautelares, antecipadas e não repetíveis.

2.
No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e,
principalmente, no Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez
e na confissão
extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância
.
3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la.
Neste caso,
o Laudo Pericial de Constatação de
Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB
.

Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas. Ademais, cumpre observar que, a despeito de ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime,
tal prova foi submetida ao contraditório
diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-la.

4. Rever a conclusão da instância ordinária para afastar a condenação demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido
.

(STJ,
AgRg
no REsp 1725337/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019,
DJe
03/06/2019).
Destacamos

De igual maneira, no que tange
ao pleito absolutório quanto ao delito de empreender fuga do local do sinistro, descrito no art. 305 da Lei n. 9.503/97, conquanto o apelante alegue que
apenas teria saído do local do acidente porque “
não havia danos nos veículos e estar sem habilitação
”, das provas produzidas durante a instrução processual,
constata
que
Matheus Ortiz
de fato fugiu do local do acidente no momento em que a vítima acionou os policiais,
tanto é que ele afirmou que teria empreendido fuga com o intuito de se esquivar de
suas
responsabilidade
s
, posto que não tinha habilitação, ressalt
ando
,
ademais,
na
D
elegacia de
P
olícia que o machucado do seu pé decorre
u
da colisão e não da posterior queda com a motocicleta
, amoldando-se
, assim,

à
conduta

ao tipo
penal em análise, não havendo
, por isso,
qualquer reparo a ser realizado no édito condenatório.

Posto isso, em sintonia com parecer,
nego
provimento
ao
recurso

interposto por
Matheus Ortiz
Bachi
, mantendo
inalterado

o
édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024